Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0717342-53.2020.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Condomínio da Chácara 166 do Setor Habitacional Vicente Pires Apelado: Júlio Neves de Carvalho D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio da Chácara 166 do Setor Habitacional Vicente Pires (Id. 34980723) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que julgou o pedido procedente (Id. 34980709). Iniciado o julgamento este Relator conheceu e deu provimento ao recurso, no que foi acompanhado pela Eminente Desembargadora Sandra Reves. Em virtude da formulação de voto divergente pelo Eminente Desembargador João Egmont, que negou provimento ao recurso, foi aplicada a regra prevista no art. 942 do CPC, de modo que zelosa Secretaria da Segunda Turma Cível designará data para a continuidade do julgamento (Id. 36839284). Antes da publicação da certidão de julgamento sobreveio petição que veiculou a interposição de agravo interno (Id. 36727445). A análise da referida petição, no entanto, revela provável equívoco, tendo em vista que mencionada partes e número de protocolo diverso dos presentes autos. Feitas essas considerações, esclareça o Condomínio apelante a razão da juntada, aos autos, da referida peça processual. Intime-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator